Tribunal: STF
Processo: RE 384910
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO
   PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. MATRÍCULA. AÇÃO JUDICIAL. AJUIZAMENTO
   APÓS O ÍNICIO DO CURSO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. PRETERIÇÃO.
   SÚMULA 279.
1.      O ajuizamento de ação judicial para garantir
   matrícula em curso de formação posteriormente à data em que
   iniciado caracteriza ausência de interesse de agir.
2.      Quando a
   tese da preterição na ordem de classificação do concurso público
   vai de encontro ao afirmado nas instâncias ordinárias, é
   imprescindível a análise dos fatos e provas constantes dos autos
   para concluir-se em sentido contrário, circunstância na qual
   incide a Súmula 279 do Supremo no caso.
        Agravo regimental a que
   se nega provimento.